Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709461-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: ABDIAS ALVES MACHADO D E C I S Ã O Digam as partes sobre o retorno dos autos, no prazo comum de 5 (cinco) dias, requerendo o quê de direito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator